Tribunal: TCU
Processo: 002.657/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Procuradoria Federal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) acerca de supostas irregularidades relacionadas com a aquisição e posterior doação do equipamento BioArquivo

Inteiro teor:
Acórdão 6240/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Procuradoria Federal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PF/UFRGS) acerca de supostas irregularidades relacionadas com a aquisição e posterior doação do equipamento BioArquivo para armazenamento de amostras de sangue de cordão umbilical; Considerando que a representante sustenta que: - a UFRGS, no início de 2009, adquiriu o equipamento, e, sem nunca o ter utilizado, cedeu o bem, em 2016, temporariamente à Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); - há intenção de a UFRGS promover a doação definitiva do bem à Unicamp; - ao menos desde maio de 2017, a Procuradoria Federal da UFRGS vinha consignando recomendações aos gestores para que fosse examinada a possibilidade de dano ao erário em face da não utilização do equipamento; - em 24/1/2024, o Corregedor da UFRGS se pronunciou no sentido de que "do ponto de vista disciplinar", não se vislumbrava "a possibilidade de imputação de responsabilidade a qualquer agente público, haja vista que o decurso do prazo de mais de 15 anos entre a aquisição do equipamento e a avaliação" da Corregedoria Setorial, provocando "a prescrição da pretensão punitiva da administração, de acordo com o art. 142 da Lei no 8.112/90" (peça 4, p. 288); e - diante de suposta inércia por parte dos gestores da Universidade, o Procurador-Chefe encaminhou as informações "para que o Tribunal de Contas da União analise e emita julgamento quanto ao aspecto da Tomada de Contas Especial para o caso"; Considerando que, nos termos do art. 197, caput , do RITCU, diante da prática de " qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária , deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano " (grifou-se); Considerando que, na hipótese de constatado dano ao erário pela UFRGS nos termos do art. 197 do RITCU, a instauração, organização e encaminhamento de tomada de contas especial deve ser realizada na forma da Instrução Normativa-TCU 71/2012; Considerando que eventuais infrações disciplinares, relacionadas tanto à não utilização do bem como quanto à inércia na adoção de medidas apuratórias, devem ser analisadas e tratadas no âmbito da atuação correcional da própria UFRGS; e Considerando os pareceres exarados pelo corpo diretivo da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para informar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que, constatada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, cabe à autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, imediatamente adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas especial, a qual observará os ditames da Instrução Normativa-TCU 71/2012; b) informar a prolação do presente Acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e à representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.657/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representante: Procuradoria Federal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.